Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-16.2026.8.11.0087
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-16.2026.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENAN GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 005.463.712-05 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POSTAL COMO NÃO PROCURADO. VALIDADE DO ATO. TEMA 1.132 DO STJ. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão. O magistrado de origem considerou que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação postal de "não procurado" seria insuficiente para a comprovação da mora, pressuposto indispensável à demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato, ainda que devolvida sob a rubrica "não procurado", satisfaz a exigência legal de constituição em mora do devedor fiduciário, à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é elemento essencial para o ajuizamento da busca e apreensão, todavia, sua interpretação deve harmonizar-se com os deveres de cooperação e boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e processuais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que a validade da notificação extrajudicial decorre do seu envio ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento efetivo pelo devedor ou por terceiros.

5. A informação de "não procurado" denota que o destinatário, ciente da inexistência de entrega domiciliar em sua localidade, quedou-se inerte em retirar a correspondência na agência postal, não podendo tal omissão ser imputada ao credor ou obstar o exercício do direito de ação.

6. A extinção prematura do processo, quando devidamente instruído com a prova do envio da notificação ao logradouro contratado, afronta a economia processual e a tese jurídica vinculante da Corte Superior, impondo-se a cassação do provimento de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

"1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante que o aviso de recebimento retorne com a anotação 'não procurado'. 2. Incumbe ao devedor
manter seus dados atualizados e diligenciar o recebimento de comunicações em sua localidade."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015,
arts
. 9o, 10 e 282, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp no 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023); STJ, Súmula no 72.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n. 1000117-16.2026.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
RENAN GUIMARÃES DE ARAÚJO
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é insuficiente para comprovar a mora do devedor.

Inconformada com
a

sentença
, a Cooperativa Sicoob Norte MT interpôs recurso de apelação em que suscita, preliminarmente, a ocorrência de
error
in procedendo
e de cerceamento de defesa. Alega que atendeu ao comando judicial dentro do prazo legal ao apresentar manifestação fundamentada, de modo que a extinção prematura configura vício processual que impõe a anulação da sentença. (id. 358736388)

A apelante argumenta que a sentença violou diretamente o princípio da não surpresa e o dever de consulta, previstos nos artigos 9.o e 10 do Código de
Processo Civil, porquanto o magistrado decidiu com base em fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar de modo a evitar o indeferimento. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio da primazia da resolução do mérito e ao princípio da cooperação.

No mérito recursal, a instituição financeira reitera a tese de regularidade da constituição em mora e defende a incidência do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Afirma que é ônus do devedor manter seu endereço atualizado e apto a receber comunicações, e que o retorno do aviso de recebimento com a informação de "não procurado" não invalida a notificação enviada ao logradouro informado no pacto.

Por fim, a recorrente ressalta que a extinção do processo afronta os princípios da economia e da efetividade processual, pois obriga o credor a ajuizar nova demanda idêntica para obter a tutela jurisdicional. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Não houve a apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi
angularizada
na instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO MATO GROSSO - SICOOB NORTE MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por considerar que a
notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é insuficiente para a comprovação da mora.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a sentença padece de nulidade por
error
in procedendo
e violação ao princípio da não surpresa, uma vez que atendeu à determinação de emenda defendendo a validade da mora. No mérito, sustenta a aplicação vinculante do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que o mero envio da correspondência ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, independentemente do efetivo recebimento.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi
angularizada
na instância de origem, tendo o feito sido extinto liminarmente antes da citação do devedor.

Pois bem. O recurso comporta
provimento
.

Sustenta a instituição financeira recorrente que o magistrado de primeiro grau agiu com precipitação ao indeferir a petição inicial, pois houve manifestação tempestiva nos autos acerca da ordem de emenda. Argumenta que a extinção imediata, sem a devida análise dos fundamentos jurídicos apresentados na petição de ID 358736383, configurou cerceamento de defesa e violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

No ponto, deixo de acolher a preliminar como causa autônoma de nulidade, porquanto a questão da suficiência da notificação confunde-se com o próprio mérito da controvérsia recursal.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de eventual vício procedimental, sua declaração aproveitaria exclusivamente à própria apelante, que busca justamente a reforma da decisão extintiva. Nessa hipótese, vigora no sistema
processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 282, § 2o, do CPC, segundo o qualquando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Sendo possível, como efetivamente é, o julgamento de mérito favorável
à
recorrente, deve o tribunal avançar diretamente para a análise da questão de fundo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central reside em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciário na hipótese em que a notificação extrajudicial, embora encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, é devolvida pelos Correios com a informação de "não procurado".

A análise dos autos revela que a Cooperativa autora instruiu a exordial com a Cédula de Crédito Bancário no 158293 e a notificação extrajudicial acompanhada do respectivo Aviso de Recebimento (ID 358736369). Verifica-se que a correspondência foi direcionada exatamente ao endereço fornecido pelo réu no contrato (Rua Capitão Felix, s/n, Centro, Novo Mundo/MT), retornando, contudo, sem a entrega efetiva em razão da referida anotação postal.

Sobre o tema, é cediço que a comprovação da mora constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, conforme consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Todavia, a interpretação acerca do que constitui prova idônea da mora sofreu importante uniformização recente pela Corte Superior.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo no 1.951.662/RS
, fixou a tese jurídica vinculante sob o
Tema 1.132
, com a seguinte redação:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
(STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, Julgamento: 09/08/2023,
DJe
: 18/08/2023).

Sob essa ótica, constata-se que o entendimento adotado na sentença recorrida diverge frontalmente do precedente vinculante citado. A tese firmada pela Segunda Seção do STJ deixa claro que o ato que aperfeiçoa a mora é o
envio
da notificação ao endereço constante no contrato, e não o seu efetivo recebimento. Isso ocorre porque o devedor tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados e de garantir meios para o recebimento de correspondências, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação.

A informação de "não procurado" emitida pelos Correios indica, em regra, que a localidade não possui serviço de entrega domiciliar regular, cabendo ao destinatário a diligência de retirar a correspondência na agência postal. Transferir ao credor o ônus de provar que o devedor efetivamente buscou a carta ou exigir nova tentativa de notificação por outros meios esvaziaria a eficácia da tese fixada no Tema 1.132, que visou justamente simplificar a constituição em mora e conferir celeridade à recuperação do crédito garantido.

Tenho, portanto, que restou satisfatoriamente comprovada a mora, uma vez que a instituição financeira demonstrou o envio da notificação ao endereço contratado. Aplicando-se a
ratio

decidendi
do precedente vinculante ao caso concreto, torna-se irrelevante o fato de o AR ter retornado com resultado negativo.

Como bem asseverou a Ministra
Nancy Andrighi
em julgado análogo,
"cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento"
(STJ -
AREsp
: 2.372.426/BA,
DJe
: 04/09/2023).

Nesse sentido, a extinção prematura do feito por ausência de pressuposto processual configura erro de procedimento, pois a petição inicial encontrava-se devidamente aparelhada com os documentos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. A manutenção da sentença implicaria em injustificada sobrecarga ao sistema judiciário, forçando o ajuizamento de nova demanda idêntica, o que afronta os princípios da economia e da celeridade processual.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja processada a ação de busca e apreensão.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026